Tribunal: TJMT
Processo: 1009511-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009511-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANO ROBERTO ALVES - CPF: 485.114.801-10 (RECORRENTE), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – FATO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – DECORRIDO O PRAZO DA LEI 14.034/20 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -CARACTERIZADA – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Incontroverso a cancelamento do voo em razão dos desdobramentos da pandemia da covid-19.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante.

Não comprovado o reembolso do valor pago pela passagem, mesmo decorrido o prazo estipulado na Lei 14.034/20, sobressai o dever de indenizar.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, cuja desídia da reclamada com a excessiva demora em realizar o reembolso, ultrapassa o mero aborrecimento, e configura os danos morais passíveis de indenização.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Do cotejo dos elementos acostados pela parte autora (id. 111204393 e 11204396), infere-se que não logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito, eis apresentou recortes de documentos dos quais não são possíveis extrair informações acerca dos bilhetes aéreos adquiridos (data de compra, previsão de embarque, itinerário da viagem, entre outros elementos) e, também, do suposto cancelamento
do voo.
Limitando-se a apresentar o extrato nominado de “acesso” informando da realização do pagamento em favor da empresa Gol Transp Aéreos, sem especificar o produto adquirido.

(...)

Ante o exposto,
SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

A parte recorrente pugna pela restituição dos valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida, apesar de intimada, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de aquisição de passagens aéreas de voo que foi cancelado em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.

É fato incontroverso o cancelamento do voo em razão da pandemia.

Apesar de não ter a recorrida apresentado as contrarrazões, colhe-se da contestação que houve confirmação do cancelamento do voo em razão da pandemia, contudo assevera que dos documentos juntados pelo autor, há divergência no que se refere ao valor pago e sustenta não ter sido provado pelo recorrente que o valor não foi por ela reembolsado.

O Juízo
a quo
fundamentou o ato sentencial asseverando que “dos elementos acostados pela parte autora (id. 111204393 e 11204396), infere-se que não logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito, eis apresentou recortes de documentos dos quais não são possíveis extrair informações acerca dos bilhetes aéreos adquiridos (data de compra, previsão de embarque, itinerário da viagem, entre outros elementos) e, também, do suposto cancelamento
do voo.
Limitando-se a apresentar o extrato nominado de “acesso” informando da realização do pagamento em favor da empresa Gol Transp Aéreos, sem especificar o produto adquirido.
”

No entanto, entendo que
a
ssiste razão à parte recorrente.

Conquanto não tenha vindo aos autos o bilhete de passagem, extrai-se do comprovante de pagamento (id 186177675) que o pagamento foi realizado com o cartão final 1292, em 10.11.2019, no valor de R$ 9.214,90 (nove mil, duzentos e quatorze reais e noventa centavos), em favor da recorrida, constando da descrição “Gol transp. Aéreos
*njuw
”:

Por outro lado, a divergência reside no valor constante do documento que comprova o cancelamento da passagem, onde consta a quantia de R$ 7.673,22 (sete mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) – id 186177672.

Do referido comprovante de cancelamento, consta como localizador o código
NJUW
QP, sendo as quatro primeiras letras as mesmas do código constante na descrição do pagamento, quais sejam, “NJUW”.

Não bastasse isso, a data da compra é a mesma da data do pagamento: 10.11.2019.

Ainda do documento (id 186177672) há as seguintes informações: “Situação da Passagem: Cancelada”; “Situação do Pagamento: confirmado”.

A única divergência existente está no valor, o que restou esclarecido pelo recorrente que “
o valor constante do documento de Id. 111201889 denominado cancelamento de voo, se refere ao valor que a Recorrida informou ser devido ao Recorrente já descontados os valores referentes à opção feita (reembolso). (...) Frise-se, o valor acima se refere ao valor devido ao Recorrente já descontadas as taxas, é o valor que a própria Recorrida informou que seria devolvido, E QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO O FEZ!
”

Se de um lado o recorrente provou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), por outro a recorrida não trouxe qualquer prova de que tenha feito o reembolso dos valores. Ateve-se a dizer que o recorrente não comprovou não ter sido reembolsado, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

É inviável exigir do autor a produção de prova de fato negativo. Ademais, o extrato (id 186177676) demonstra que no período de 10.11.2019 a 27.09.2021, o cartão final 1292, utilizado para o pagamento, não teve a quantia creditada.

No que tange à alegação da recorrida, na contestação, de que o extrato (id 186177676) é “
referente ao prazo máximo de julho de 2021, deixando de comprovar que o devido reembolso não tenha ocorrido até o presente momento
” não deve prosperar.

A prova do reembolso poderia ter sido produzida facilmente pela recorrida com a juntada do comprovante da operação de estorno, data em que ela teria sido efetivada, juntada de telas de seus sistemas, o que sequer veio aos autos.

Em que se tratando de cancelamento decorrente do período pandêmico, aplica-se a Lei 14.034/2020.

Dispõe o art. 3o da referida Lei que:

“A
rt. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por
cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses
, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)
”

Sendo assim, a Lei conferiu a possibilidade de reembolso do valor da passagem por cancelamento de voo do período de 19.03.2020 a 31.12.2021, em até 12 meses a partir da data do voo cancelado.

Não comprovado, pela recorrida, que tenha feito o reembolso do valor da pagassem cujo cancelamento é incontroverso, impositiva se mostra a condenação à restituição integral da quantia.

De outra parte, em que pese o cancelamento do voo decorrer dos problemas ocasionados pela Pandemia da Covid-19, foi extrapolado em muito o prazo de reembolso (que sequer ocorreu) previsto na Lei 14.034/2020, que foi editada justamente para minimizar os efeitos da Pandemia.

Sendo assim, resta configurado o dano moral que se funda especificamente na desídia da requerida em restituir os valores pagos pela parte recorrente.

A respeito, vale transcrever:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ilegitimidade passiva ad causam insubsistente. Solidariedade que se estabelece no artigo 25, § 1o, do CDC, entre todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

2.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

3.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o, Lei n. 14.034/2020).

4.

Desistência de utilização de voucher por dificuldades de remarcação, com pedido de reembolso.

5.

A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com diversas tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

6.

Configuração do dever de restituir e indenizar configurados.

7.

Redução do quantum indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1027418-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

“RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO (COVID-19) – SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM NÃO ATENDIDA – FALHA NO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em não sendo realizada a remarcação ou mesmo o reembolso no prazo legal das passagens aéreas ao consumidor que, na época do voo, houve cancelamento do itinerário devido ao COVID, de onde coube a esta ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe era de direito, resta por existente o ato ilícito, bem como os danos morais a serem indenizados.

2. O valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.”

(N.U 1034143-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Considerando o demasiado tempo em se realizar o reembolso do valor pago pela parte recorrente, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Presentes os pressupostos recursais,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 9.214,90 (nove mil, duzentos e quatorze reais e noventa centavos) a título de danos materiais, atualizado pelo INPC a partir da aquisição da passagem e juros de 1% ao mês a contar da citação e danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024